Tribunal: TJBA
Processo: 0006789-12.2011.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006789-12.2011.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MADALENA DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
IGOR COUTINHO SOUZA, REBECA ALMEIDA BORGES

APELADO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTO ANTONIO DE JESUS e outros (2)

Advogado(s)
:
IGOR COUTINHO SOUZA, REBECA ALMEIDA BORGES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. HOSPITAL PRIVADO CONVENIADO AO SUS. NEGATIVA DE ATENDIMENTO MÉDICO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OBSTÉTRICA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MÉTODO BIFÁSICO. APLICAÇÃO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E APELAÇÃO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por nosocômio privado conveniado ao SUS, em face de sentença que reconheceu a responsabilidade civil pela negativa de atendimento médico emergencial a gestante em trabalho de parto, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais. Os autores, por sua vez, apelaram requerendo a majoração do valor fixado. A instituição ré requereu, ainda, o benefício da gratuidade da justiça, o qual foi concedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o hospital conveniado ao SUS pode ser responsabilizado objetivamente por negativa de atendimento médico emergencial, mesmo diante de alegação de caso fortuito (infarto do plantonista); e (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais comporta majoração à luz dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o regime da responsabilidade civil objetiva previsto no art. 37, § 6º, da CF/1988, tendo em vista que o hospital conveniado ao SUS presta serviço público de saúde, sujeitando-se, portanto, aos mesmos deveres atribuídos à Administração.

O STF, no julgamento do Tema 940 da repercussão geral, firmou entendimento de que as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem diretamente pelos danos causados, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da ação.

A ausência de substituição do médico plantonista em situação de emergência obstétrica configura grave falha na prestação do serviço, evidenciando omissão inescusável da instituição hospitalar.

A alegação de caso fortuito decorrente de infarto do profissional de saúde é afastada por se tratar de fortuito interno, risco inerente à própria atividade desenvolvida, não sendo causa excludente de responsabilidade.

A negligência se materializou na inexistência de estrutura de substituição médica ou de remoção adequada da paciente, que, mesmo em trabalho de parto, permaneceu desassistida, tendo que buscar atendimento em outro município.

A perícia técnica afastou o nexo causal entre a falha do atendimento e o desfecho fatal do caso, limitando-se a indenização ao dano moral decorrente da negativa de atendimento.

O dano moral é presumido (in re ipsa) e decorre da violação da dignidade humana da gestante, configurando sofrimento intenso pela negativa de socorro em situação de emergência.

A majoração do quantum indenizatório para R$ 25.000,00 por autor encontra respaldo na jurisprudência dominante, especialmente diante das peculiaridades do caso concreto, da intensidade do abalo e da necessidade de observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da ré desprovido. Recurso dos autores parcialmente provido.

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 841.526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 940, j. 10.05.2017; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.615.346/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 09.08.2022; TJ-SP, Ap. Cív. 1000438-44.2023.8.26.0247, Rel. Des. Fátima Cristina Ruppert Mazzo, j. 05.12.2024; TJ-ES, Ap. Cív. 0003303-18.2018.8.08.0026, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; TJ-BA, Ap. Cív. 0511623-59.2018.8.05.0001, Rel. Des. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, j. 27.11.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas n.
0006789-12.2011.8.05.0229
, em que figuram como apelantes e apelados MADALENA DOS SANTOS e outros (1) e SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTO ANTONIO DE JESUS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DOS AUTORES nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)